Tribunal: TJMT
Processo: 1006219-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006219-97.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANGELO LUIZ COVATTI DE LIMA (PACIENTE), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006219-97.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ANGELO LUIZ COVATTI DE LIMA

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS
­ ­ – QUANTIDADE MÍNIMA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – 0,51G (CINQUENTA E UM CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL – POSSÍVEL CONSUMO PRÓPRIO –
FUMUS COMISSI DELICTI
- INSUFICIÊNCIA ­ –
ORDEM CONCEDIDA
.

“Embora se trate de prisão cautelar, para a qual a prova indiciária é suficiente, nota-se que as instâncias ordinárias não referiram elemento algum sobre o dolo atribuído ao paciente, quanto ao crime de tráfico de drogas ilícitas, razão pela qual não se pode considerar atendido o requisito do fumus comissi delicti
” (STJ, AgRg no HC 651.588/MS).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006219-97.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ANGELO LUIZ COVATTI DE LIMA

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Angelo Luiz Covatti de Lima,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) em 12-8-2020, o paciente foi preso, em flagrante delito, por supostamente ter cometido o crime de tráfico de drogas e, posteriormente, a segregação foi convertida em preventiva; 2) o entorpecente apreendido se destinava ao próprio consumo; 3) o decreto de prisão carece de fundamentação idônea; 4)
a quantidade de droga encontrada com ele - 0,51 g de cocaína - afigura-se insignificante; 5) apesar de responder a outros processos criminais, é tecnicamente primário, tem endereço certo, e é menor de 21 (vinte e um) anos; 6) caso condenado, a pena lhe seria mais benéfica, especialmente porque, “
seria beneficiado pelo tráfico privilegiado previsto no artigo 33, §4o da referida lei e, consequentemente, o regime viria a ser diverso do fechado
” (sic); 7) podem ser impostas cautelares alternativas, notadamente diante do contexto de pandemia (Id. 83316991 - pág. 1-12).

A liminar foi indeferida (Id.
83461968 - Pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 84285977 - Pág. 2-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 85163461 - Pág. 1-9).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 12-8-2020, em rondas, os policiais visualizaram o paciente “de posse de algo, que aparentava ser droga”, que foi entregue a um indivíduo identificado como Heber.

Ao perceber que seria abordado, ele dispensou o embrulho em um canteiro de plantas.

A embalagem foi recuperada pela polícia, que averiguou se tratar de uma porção análoga à cocaína.

Na revista pessoal foi encontrada outra porção de droga, escondida nas roupas íntimas do paciente, além de R$ 86,00 (oitenta e seis reais) em notas trocadas.

Além disso, os policiais constataram que a tornozeleira eletrônica que o paciente utilizava encontrava-se desligada (Id.
83316992 - pág. 10-11).

O caráter nocivo do material apreendido foi constatado no Laudo Pericial n. 3.14.2020.68251-01, que atestou positivo para cocaína e indicou que o entorpecente atingiu massa total de
0,51g (cinquenta e um centigramas)
(Id. 83316992 - pág. 18-20).

A prisão preventiva foi decretada após
requerimento do Ministério Público, e a decisão encontra-se vazada nos seguintes termos:

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios da autoria delitiva consoante de infere dos depoimentos dos policiais e da vítima (fumus comissi delicti).

Verifica-se que o autuado foi preso em flagrante delito no dia 12 de agosto de 2020, em Cuiabá, pelo delito supra mencionado, conforme informado pela Polícia Judiciária Civil.

Consta nos autos que na data acima citada, uma equipe de investigadores da polícia, em passagem pelo Bairro Jardim Leblon, precisamente na Rua da Paz, visualizaram o autuado Angelo de posse de algo que aparentava ser entorpecente, passando para uma pessoa de nome Heber.

Percebendo que iria ser abordado pela polícia, o autuado dispensou uma pequena porção em canteiro de plantas na tentativa de se livrar do conteúdo ilícito. Nesse momento foi realizado a abordagem do suspeito e apreendido a porção de entorpecente que o autuado havia jogado no canteiro de plantas

Ao realizar a busca pessoa no autuado foi localizado em sua cueca mais uma porção de substância análoga a cocaína, e ainda a quantia de R$ 86,00 (oitenta e seis) reais, caracterizando assim a mercancia.

[...]

Apesar de ser uma quantidade ínfima de entorpecente, entendo por bem manter o autuado em cárcere, tendo em vista que o mesmo tem habitualidade para a prática de delitos igual a este descrito nos autos, e outras medidas cautelares não serão suficientes, eis que já fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Assim, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade [...]
(Id.

83316992 - pág. 39-42).

Posteriormente, o pedido de liberdade provisória foi indeferido, ante a persistência dos fundamentos anteriormente elencados,
verbis
:

Analisando os argumentos trazidos pela defesa, não vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar, subsistindo os fatos e fundamentos exarados por ocasião da decisão proferida em Agosto/2020 nos autos de n. 1000133-18.2020.8.11.0042 (APFD).

Digo isso, pois, embora os autos narrem a apreensão de quantidade pouco expressiva de droga – 02 (duas) porções de cocaína, com massa total de 0,51 g

–
,
o denunciado não possui bons antecedentes, porquanto ostenta outros processos criminais em curso pela prática do crime de trafico de drogas

perante a Nona Vara Criminal de Cuiabá (no 15329-45.2020.811.0042) e Quinta Vara Criminal de Rondonópolis/MT (no 16483-03.2018.811.0064), constando neste último condenação provisória pela prática do art. 33, caput, da Lei de Tóxicos.

Tal circunstância, aliada à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT [...]
(Id. 83316992 - Pág. 75-77).

Não desconheço que a prisão cautelar exige apenas prova indiciária da existência do crime e sua autoria; contudo a partir dos elementos coligidos não idenfico o dolo do paciente quanto ao crime de tráfico de drogas, de modo que não se pode considerar atendido o requisito do
fumus comissi delicti
.

Conquanto os policiais responsáveis pelo flagrante aleguem ter visualizado o momento em que o paciente ‘entregou a Heber Ferreira da Cruz algo que aparentava ser droga’, certo é a situação não foi confirmada por ele, conforme se lê no depoimento transcrito:

Que atualmente trabalha na compra de sucata, localizada na Rua da Paz ao lado do Posto Leblon, Bairro jardim Leblon, nesta Capital; Que hoje estava em frente do seu local de trabalho, momento em que os policiais chegaram e realizaram abordagem; Que o Angelo Luiz Covatti de Lima, o qual estava do seu lado, fora revistado e consigo os policiais encontraram uma porção de maconha e uma certa quantidade de dinheiro; Que com o depoente nada de ilícito fora encontrado; Que afirma não conhecer a pessoa de Angelo, portanto, não tem vinculo nenhum com o mesmo; Que após a abordagem foram trazido para prestar esclarecimento ao fato como testemunha; Que alega-se não fazer uso de entorpecente [...]
(Id. 83316992 - Pág. 16).

Na verdade, a testemunha refutou até mesmo a alegação de ser usuário de entorpecentes.

A quantidade de drogas apreendidas na ação policial – 0,51 (cinquenta e um centigramas) de cocaína – tampouco se afigura expressiva a ponto de indicar a ocorrência do trafico.

A posse de drogas, por si só, não basta para caracterizar o delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06; exige-se que as circunstâncias do caso indiquem a intenção mercantil do agente, ou que a conduta dele se amolda à outra elementar do tipo, como guardar, ter em depósito, etc.

Em hipóteses como a identificada nos autos mostra-se provável a ocorrência do ilícito previsto no art. 28 da mesma Lei, o que afasta o cabimento da medida cautelar extrema, ante o disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Assim sendo, diante da fragilidade dos argumentos nos quais se ampara o
fumus comissi delicti
, a segregação deve ser rechaçada, conforme orienta os arestos colacionados:

[...] Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, as instâncias ordinárias concluíram que a segregação cautelar do recorrente, ora agravado, seria imprescindível para garantir a ordem pública, devido a indícios dos crimes de tráfico de drogas ilícitas, de furto qualificado e de ameaça. Da leitura dos autos, entretanto,
vê-se que as instâncias ordinárias não ostentaram fundamentação explícita para desconsiderar a possibilidade de que a pequena quantidade de entorpecentes fosse destinada ao consumo pessoal, mostrando-se insuficientes os indícios do fumus comissi delicti em relação ao crime de tráfico. Isso porque a mera posse de drogas ilícitas não tipifica necessariamente o delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, na medida em que a conduta também poderia se amoldar ao art. 28 da mesma lei, o que afastaria o cabimento da medida cautelar extrema, conforme se depreende do art. 313, I, do CPP
. [...]
(STJ, AgRg no RHC 139.032/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021) (sem destaque no original).

[...] Antes de se averiguar a necessidade do uso da segregação ante tempus, é indispensável que se comprove a materialidade do crime e se apontem indícios suficientes de sua autoria, pressuposto para impor tão gravoso sacrifício ao direito de liberdade.
Na espécie, não há demonstração satisfatória do fumus comissi delicti em relação a dois recorrentes. O Juiz não mencionou, no tocante a eles, apreensão de drogas, testemunhos, campana da polícia, comportamentos suspeitos de venda a usuários ou outro dado que explique, de forma coerente, a suspeita de práticas delitivas
. Assim, o cárcere cautelar torna-se temerário, ainda que se possa dar prosseguimento à ação penal e obter-se, em seu curso, a apuração dos fatos
. [...] (STJ, RHC 134.684/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021) (sem destaque no original).

De mais a mais, a conduta, imputada ao paciente não envolveu violência ou grave ameaça contra a pessoa. Assim sendo, as orientações contidas na Recomendação n. 62/CNJ se agregam os fundamentos que recomendam conceder a ele a liberdade almejada.

É preciso deixar vincado que o tráfico não se presume, ainda que o suspeito tenha antecedentes criminais referentes ao tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas. Para a prisão, deve haver evidências de que a droga não se destinava a uso próprio, até porque não é incomum o traficante ser também usuário.

Desse modo, divergindo do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo
a ordem de
habeas corpus
.

Em razão de o aparelho de monitoração eletrônica utilizado pelo paciente se encontrar desligado, determino que a autoridade coatora dê conhecimento da infração ao juízo que impôs a medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021